Tribunal: TJMT
Processo: 0040699-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040699-05.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), MARICELMA DA SILVA RONDON - CPF: 018.929.227-03 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO – DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – CLÁUSULA DE RETENÇÃO – ABUSIVIDADE – REDISCUSSÃO QUANTO AO VALOR RETIDO – CARÁTER PROTELATÓRIO – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante, que pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houver expressa manifestação no sentido de considerar abusiva a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas, sendo que no presente caso, o percentual de 10% (dez por cento) está em consonância com os precedentes do STJ e deste sodalício para casos análogos.

Não há que se falar em litigância de má-fé, se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. Da mesma forma, não se mostra possível a aplicação da multa por embargos protelatórios quando não evidenciada a nítida intenção da parte de obstar o regular processamento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0040699-05.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA.

EMBARGADO:

MARICELMA DA SILVA RONDON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA.
,
em face do acórdão desta Câmara que proveu parcialmente o recurso de apelação aviado por ele para determinar que os juros de mora sobre o valor a ser restituído incida a partir do trânsito em julgado, mantendo a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Insurge-se a embargante quanto à suposta omissão e contradição no
decisum
em relação a correta aplicação do contrato de compra e venda quanto a retenção de valores, principalmente em relação a cláusula 5.7, que deve ser aplicada em conjunto com a cláusula 5.7.1

Assevera que manter o entendimento pelo percentual de 10% acarreta desvantagens às embargantes, vítimas da rescisão prematura do contrato e que
“no art. 67-A da Lei 4.591/64, há previsão de que em caso de distrato ou resolução por inadimplemento da obrigação do adquirente, o incorporador deve restituir parcialmente as quantias recebidas, deduzidas as perdas e danos decorrentes da quebra do contrato, limitadas a 50% das quantias pagas, tendo em vista que o empreendimento em questão se encontra em regime de patrimônio de afetação, previsto nos arts. 31-A a 31-F da Lei 4.591/64”
(sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

A embargada se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Desse modo, pugna pela aplicação da multa de 1% (um por cento) do valor da causa, conforme artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, ainda, a condenação dos embargantes em litigância de má-fé, aplicando multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do mesmo
Códex
(Id 113536957).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO – INADIMPLEMENTO PELO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO ABUSIVA DE 50% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – PRECEDENTES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art.51, II e IV do CDC).

O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora.

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ).
”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o Colegiado entendeu correto o percentual fixado em 10% (dez por cento), sobretudo diante da previsão contratual, conforme excerto da decisão que cito:

“
Quanto ao percentual da retenção em 10% (dez por cento), infere-se que a i. Magistrada foi categórica em consignar que a medida se fazia necessária em virtude de previsão expressa na avença neste sentido, consoante se observa do seguinte excerto:

“A cláusula “5.7.1”, que estipula que no caso de rescisão por inadimplência ou por solicitação, a ré devolverá a quantia equivalente a 90%, que está de acordo com o majoritário entendimento jurisprudencial, uma vez que o valor retido (10%) serve para saldar os custos administrativos decorrentes da rescisão do contrato (p. 23)” – Id 96239610, pág. 7.

Logo, entendo que deve ser mantida a retenção dos valores pagos no percentual de 10% (dez por cento), tal como fixado na sentença, valor este razoável e proporcional para o custeio das despesas contratuais e de acordo com precedentes desta Câmara Julgadora em casos análogos, inclusive de minha relatoria (...)”. (sic)

Assim, ao
que se evidencia, as embargantes pretendem rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS
. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, em virtude de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. 2.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração
. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1o, IV E VI do CPC/15. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5.
A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1313870 DF 2018/0150766-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019)

O mesmo entendimento também é adotado por esta Corte de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR – SÚMULA No 543 DO STJ –
DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO – PERCENTUAL DE RETENÇÃO PELO VENDEDOR DE 10% DO TOTAL DA QUANTIA PAGA – PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
– ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que a retenção de parte do valor pago configura uma forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão
. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.”
(N.U 1032281-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)

Quanto ao pedido de aplicação de multa ante o caráter protelatório dos presentes embargos, deixo de aplicá-la, porquanto a imposição da referida multa exige, contudo, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Da mesma forma, não acolho o pedido de condenação da parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé por não vislumbrar os requisitos previstos no artigo 81 do CPC para tal condenação.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível,
advirto
a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022